Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-24.2019.8.11.0024
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-24.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS CEZAR SANTANA KIRCHESCH - CPF: 005.422.179-02 (APELANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DIBENS S/A - CNPJ: 61.199.881/0001-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OROZIMBO FRANCISCO SORIANO - CPF: 020.181.661-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE ANDRADE DE MELO GUEDES - CPF: 039.402.441-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 703.423.508-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – POSSE QUE NÃO É MANSA E PASSIFICA. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso. 2. A aquisição da propriedade por meio de
usucapião
exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, à míngua dos quais deve ser negada ao possuidor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS CEZAR SANTANA KIRCHESCH contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da comarca de Chapada dos Guimarães/MT que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinário
”

(Proc. nº 1001005-24.2019.8.11.0024), ajuizada pelo apelante contra DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, afirmando não ter o autor comprovado “o fato constitutivo de seu direito (...), especificamente o período ininterrupto de 10 anos de exercício da possa mansa e pacífica dos imóveis objetos das matrículas nº 3.503, 3.504, 3.505 e 3.506, todas do 1º Tabelionato e Registradoria Paixão, julgou o pedido improcedente, condenando o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Cf. Id. nº 186908247).

O autor/apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, segundo diz, “não foi oportunizada ao Apelante a produção da prova pretendidas”, especialmente quanto à tese de usucapião, tendo o julgador ignorado os pleitos de produção de provas testemunhais, o que teria violado o devido processo legal.

No mérito, aduz que “
os imóveis usucapiendos, tem sido utilizados, desde o início da posse, para o comércio,
já que
“no local, há um estabelecimento comercial denominado “Mirante Motel”,
sendo os terrenos discutidos usados como parte do pátio do Motel e estacionamento, o que demonstra o preenchimento dos requisitos à prescrição aquisitiva exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, primeira e preferencialmente, seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, e, reaberta a instrução, possa produzir as provas necessárias à demonstração de seu direito, ou então, não sendo este o entendimento, que seja julgado procedente o pedido de usucapião, eis que presentes os requisitos legais.

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
186908254
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu a nulidade processual ante o cerceamento de defesa, já que o magistrado indeferiu a produção de prova testemunhal.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização “não foi oportunizada ao Apelante a produção da prova pretendidas”, especialmente quanto à tese de usucapião, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

MARCOS CEZAR SANTANA KIRCHESCK
promoveu a presente
ação de usucapião extraordinária
em desfavor de
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, aduzindo que é legítimo possuidor há mais de 10 (dez) anos, sem interrupção nem oposição, os imóveis objetos das matrículas nº 3.503, 3.504, 3.505 e 3.506, todas do 1º Tabelionato e Registradoria Paixão.

Narra que apesar dos imóveis pertencerem ao requerido, vem exercendo a posse mansa e pacífica e que no local realizou obras ou serviços de caráter produtivo, consistente em um Motel, que atualmente está alugado.

Nesses termos, requer seja reduzido o prazo da usucapião extraordinário para 10 anos e reconhecida a posse por meio da usucapião e, via de consequência, seja declarada seu domínio sobre a área usucapienda.

Juntou documentos.

Recebida a petição inicial e determinada as citações previstas para a espécie, as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, oportunidade que a primeira manifestou interesse na causa id 29578088, sendo que os confrontantes permaneceram inertes, apesar de devidamente citados.

O requerido foi citado e apresentou contestação no id 27310087, requerendo a improcedência da ação, por ausência dos requisitos.

A parte autora impugnou no id 28751923.

No id 29004937, os terceiros interessados, Djalma Almeida da Silva e sua esposa Ruth Almeida, apresentaram contestação, requerendo que sejam incluídos no polo passivo da demanda, pois são os proprietários dos imóveis usucapiendos, requerendo a improcedência da demanda.

Impugnação no id 32620943, requerendo o reconhecimento da intempestividade da contestação e requereu o julgamento do processo.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Destaco, inicialmente, inexistirem preliminares a serem analisadas, e, como bem se nota, os ditames processuais foram observados não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, superadas tais questões, passo a analisar a questão de fundo da demanda.

Do julgamento antecipado

O caso dos autos dispensa dilação probatória, autorizando-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que, compulsando os autos, vislumbra-se a matéria “sub judice” não demanda instrução adicional, além de já se encontrar nos autos a necessária prova. Ademais, a questão é de fato e de direito, e já está suficientemente dirimida, razão pela qual é desnecessária a produção de mais elementos de cognição.

Além disso, a prova é destinada ao Juiz, a quem incumbe verificar a efetiva necessidade e pertinência para formar seu convencimento motivado. E o julgamento da lide, no estado em que se encontra o processo, não implica em cerceamento de defesa, pois há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta.

(...)

Da usucapião

A usucapião é um dos modos de aquisição da propriedade, através do qual o possuidor se torna proprietário do bem. Para sua caracterização é mister que concorram os seguintes requisitos: capacidade e qualidade do adquirente; a posse que deve ser mansa, pacífica e
exercida com
animus domini
, a ser provada na fase instrutória da lide; e o lapso de tempo.

Quanto ao
animus domini
ele se expressa na exteriorização diária de atos que tornem pública a intenção de ter e utilizar-se da coisa como se sua fosse, independentemente, de qualquer providência para legalizá-la nos órgãos competentes, mesmo porque,
in casu
, isto seria inócuo, posto que não há uma formal transferência ofertada pelo proprietário anterior.

Para que conduza à usucapião, a posse deve ser exercida com
animus domini
, mansa, pacífica, contínua e publicamente. O
animus dominus
deve ser analisado a partir da causa
possessionis
, ou seja, a partir do momento em que o possuidor age como se o bem fosse seu, extraindo algumas das faculdades inerentes ao domínio.

O ânimo de possuir consiste, pois, na vontade ou comportamento do possuidor de ter a coisa para dela dispor como dono ou exercer sua ação da mesma forma que já faz o proprietário quanto às coisas que lhe pertencem.

Na lição do renomado civilista Washington de Barros Monteiro:

"A posse
ad usucapionem
deve ser ininterrupta e sem oposição, além de exercida com ânimo de dono (
quantum possessum, tantum praescriptum
). Tais requisitos são indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda reconhecimento do usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida
animus domini
, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu oposição ou contestação de quem quer que seja"
1
.

Diante desse contexto, assim como se pode depreender da análise dos autos, verifico que não ficou caracterizado o exercício da posse do bem imóvel com o ânimo de dono (
animus domini
) pela parte autora. Senão vejamos:

Os documentos apresentados pelo autor não condizem com os seus argumentos.

1) Conta de água do ano de 2010 em seu nome, constando o lote 13, quadra 4.

2) Documento da Energisa constando ‘declaração de período de responsabilidade’ da energia da unidade consumidora n. 6/1371792-1 cuja titularidade era de Silvana Angela Santana de 1/04/2009 a 4/11/2014, cujo endereço é Alameda Dois, Mirantinho.

3) Documento da Energisa constando ‘declaração de período de responsabilidade’ da energia da unidade consumidora n. 6/1371792-1 cuja titularidade era o autor de 4/11/2014 a dias atuais (15/07/2019), cujo endereço é Alameda Dois, Mirantinho.

4) Requerimento de empresário em nome de Maria de Lourdes Kirchesch Santana e Paulo Henrique Santana Kirchesch, sem endereço.

5) Alvará de funcionamento em nome de PH Santana, cujo endereço é Av Tancredo Neves, s/n. Vale da Chapada, do ano de 2009.

6) Contrato de locação entre o autor e sua genitora, onde não consta lote e quadra.

7) Contrato de locação entre o autor e Jean Marcos Ferreira de Rezende, onde não consta lote e quadra.

8) Solicitação de mudança de titularidade do IPTU perante a Prefeitura Municipal feita em 5/07/2019, menos de 2 semanas antes do ingresso da ação, cujo nome que constava no IPTU era de Wilson José de Andrade Guedes e haviam débitos desde 2009.

9) Procuração do lindeiro Orizombo Francisco Soriano, constando que é proprietário dos imóveis 15 e 16 da quadra 4, inscritos nas matrículas n. 13184 e 13185.

10) Boletim de Cadastro Imobiliário em nome de Djalma Almeida da Silva dos imóveis sito nos lotes 11, 12, 13 e 14, da quadra 4, constando a alteração feita pela entrega do GEO em 27/02/2019.

11) Alvará de licença para construção emitido pela Prefeitura Municipal em nome de Silvana Angela Santana, para construção nos lotes 15 e 16, da quadra 04.

12) Matrículas dos imóveis dos confrontantes

13) Comprovante de compras de materiais de construção em nome de Silvana Angela Santana.

14) Reprodução fotográfica

Pois bem.

Pela documentação acostada prescindível a produção de outras provas, pois os documentos que o autor juntou dão conta que não exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta, pois o único documento que consta o nome do autor em um dos lotes, é a fatura de água do ano de 2010 (documento 1).

Consta que o alvará de licença para construção do referido Motel Mirante, que seria de sua propriedade, está em nome de pessoa diversa – Silvana Angela Santana, assim como a instalação da construção que se deu nos lotes 15 e 16, diferentemente dos imóveis objeto da usucapião (11, 12, 13 e 14).

Ainda, sobre os imóveis e a documentação carreada, essas não condizem com os imóveis usucapiendos, bem como há sobre ele
animus domini
do requerido que, por deter a propriedade, vendeu a terceiros.

Os terceiros, ora Djalma e Ruth, ingressaram no feito, porém, intempestivamente, pois o edital de citação de terceiros interessados foi publicado no id
23720628
, em 9/09/2019 e a contestação apresentada em 9/02/2020 (id
29004937
)
. Portanto, não os admito como terceiros interessados, dada a intempestividade da resposta.

Entretanto, a requerida Dibens apresentou tempestivamente sua contestação (id
27310089
) requerendo a improcedência da ação e impugnando a documentação juntada.

Essa situação fática afasta a pretensão de usucapião por ausência de
animus domini
. Isso porque, os atos praticados pela parte autora e terceiros que não são parte do processo, no período que estava na posse dos imóveis não são capazes de lastrear a aquisição de propriedade, sobretudo porque a localização dos imóveis não condizem com a alegada construção do Motel Mirante, pois como consta nos pedidos, requer a usucapião dos imóveis 11, 12, 13 e 14 da quadra 4 e a construção foi realizada nos imóveis 15 e 16 da quadra 4, consoante alvará de autorização da Prefeitura Municipal (documento 11).

Ainda é importante frisar, que dentro do período do prazo para a aquisição da propriedade 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos para os casos em que o possuidor morar no imóvel ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo no local, não resta comprovado. Primeiro porque não possui o autor o
aninus domini,
segundo porque não mora no local, terceiro porque não construiu sobre os imóveis 11, 12, 13 e 14, quarto a construção realizada foi por terceira pessoa que não faz parte do processo (docs. 2, 11 e 13), quinto, não juntou documentos que demonstrem o uso dos imóveis, pois pelos contratos juntados (docs. 6 e 7), são locados, e por fim, sexto, durante o período de 10 anos, a posse foi contestada, pois em fevereiro de 2019, antes do ingresso da ação, o terceiro interessado Djalma e sua esposa Ruth, procuraram a Prefeitura com o GEO para regularizar o imóvel (documento 10).

(...)

O STJ entende que exerce a posse com ânimo de dono, aquele que passa a residir no imóvel, que paga os respectivos impostos, conserva as benfeitorias, recebe correspondências, sem ser molestado por quem quer que seja. Contudo, pelo teor dos autos, verifica-se que o autor não preenche nenhum dos requisitos, pois não residia no alegado imóvel, o imóvel foi construído em nome de terceiros (alvará e compra dos materiais em nome de Silvana Angela Santana), em lotes diversos dos usucapiendos (lotes 15 e 16), não pagou nenhum IPTU, bem como, durante o prazo legal para se adquirir a propriedade, os interessados buscaram junto ao Município a regularização dos imóveis, apresentando GEO, como se observa dos documentos juntados na inicial.

(...)

Com efeito, é certo que esse período de uso do imóvel pela parte autora não induziu ao exercício da posse com
animus domini
, motivo pelo qual não resta configurada a pleiteada prescrição aquisitiva.

(...)

Deverás, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que cabe ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao requerido a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Tenho, portanto, que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o exercício da posse com o
animus domini
sobre o imóvel objeto desta demanda, prova essa que lhe competia produzir nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Ora, se não restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento pela parte autora dos requisitos necessários à pretensão da prescrição aquisitiva sobre o imóvel usucapiendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(...)

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação
julgo improcedentes os pedidos iniciais

da presente
ação de usucapião
e, em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Intimem-se.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Código Civil estabelece que o tempo para aquisição da propriedade de imóvel é de 15 (quinze) anos, todavia, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, esse lapso temporal de aquisição é de 10 (dez) anos, conforme o parágrafo único do artigo 1.238, do Código Civil.

Dessa feita, durante esse tempo (10 anos) se faz necessário que a posse seja contínua, que é aquela exercida sem interrupção, ou seja, sem intervalos e sem oposição (incontestada).

Contudo, na hipótese não restou comprovado o efetivo exercício da posse pelo apelante, apto a configurar o lapso temporal necessário à pretensão aquisitiva por usucapião.

O apelante afirma estar na posse dos imóveis urbanos (Lotes nº 11, 12, 13 e 14, todos na Quadra 04, do Loteamento VALE DA CHAPADA, objetos, respectivamente, das matrículas 3.503, 3.504, 3.505 e 3.506, na cidade de Chapada dos Guimarães/MT), desde o ano de 2008, ou seja, a aproximadamente quatorze anos.

Contudo a empresa Dibens Leasing afirma que os documentos colacionados pelo autor não comprovam o exercício da posse mansa e pacífica pelo período alegado, restando evidenciado que o autor não comprovou obras de caráter produtivo e nem tornou tal local sua moradia habitual.

No caso, como bem observou a sentença, os documentos anexados a inicial “c
onsta que o alvará de licença para construção do referido Motel Mirante, que seria de sua propriedade, está em nome de pessoa diversa – Silvana Angela Santana, assim como a instalação da construção que se deu nos lotes 15 e 16, diferentemente dos imóveis objeto da usucapião (11, 12, 13 e 14),
segue afirmando ainda que
“sobre os imóveis e a documentação carreada, essas não condizem com os imóveis usucapiendos, bem como há sobre ele animus domini do requerido que, por deter a propriedade, vendeu a terceiros.

Desta via, os documentos colacionados aos autos se mostram frágeis ao reconhecimento do exercício da posse pelo autor pelo prazo legal necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, possuindo, na verdade, um caráter precário notadamente porque, os documentos presentes nos autos demonstram
que “a localização dos imóveis não condizem com a alegada construção do Motel Mirante, pois como consta nos pedidos, requer a usucapião dos imóveis 11, 12, 13 e 14 da quadra 4 e a construção foi realizada nos imóveis 15 e 16 da quadra 4, consoante alvará de autorização da Prefeitura Municipal (documento 1, ou mesmo mansa e pacífica”
, como bem ponderou a sentença.

Tendo em vista que para a configuração da usucapião se faz necessária a comprovação da posse mansa e pacífica, com
animus domini
, pelo lapso temporal prescrito em lei, deixou o demandante de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na forma do art. 333, I, do CPC, haja vista que não evidenciados os requisitos legais e constitucionais à prescrição aquisitiva, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024